Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO. ATO DE LIBERALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO À INVOCAÇÃO DE VÍCIO PARA O QUAL DEU CAUSA. FORÇA VINCULANTE OU OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Exceto pelas simples alegações do suplicante, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que os suplicados, através de seus prepostos ou representantes, tenham feito oferta ou publicidade enganosa ou agido com dolo para levar o consumidor a erro na manifestação de sua vontade.
2. Como corolário da boa-fé extrai-se a pacta sunt servanda, que impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Uma vez que inexistiram os aventados vícios/defeitos na contratação ou a veiculação de publicidade enganosa por parte dos apelados, descabe a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes.
3. Considerando que o pedido de reparação do dano moral estava assentado no suposto constrangimento decorrente da pactuação defeituosa, mas afastada após a instrução processual, torna-se incabível a compensação pretendida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.